Tribunal: TJDFT
Processo: 0726482-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO ANTECIPADO DE DILIGÊNCIAS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. OFENSA. PESQUISA POR PATRIMÔNIO PENHORÁVEL. SREI. CENSEC. SIMBA. CNIB. DIMOB. NAVEJUD. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no âmbito de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de pesquisa de patrimônio nos sistemas Srei, Censec, Simba, Dimob, Navejud, MTE-Rais e Prevjud. A decisão também indeferiu previamente outras diligências não requeridas e determinou que os autos não sejam conclusos em caso de reiteração de pedidos já indeferidos, salvo comprovação de modificação da situação patrimonial dos executados/agravados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em definir: (i) se houve julgamento extra petita ao indeferir pedido de medidas não requeridas; (ii) se pode ser condicionada a conclusão dos autos somente na hipótese de comprovação da modificação da situação patrimonial dos executados/agravados; e (iii) se é cabível a realização de consulta aos sistemas Srei, Censec, Simba, Dimob, Navejud, MTE-Rais e Prevjud.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento de medidas constritivas de sistemas disponíveis ao Juízo não configura julgamento extra petita, quando a argumentação é idêntica das medidas similares pleiteadas, que visam à localização de bens, sendo todas igualmente compatíveis com o objeto da execução, em atenção primeira ao princípio da eficiência, normatizado no art. 8o do CPC, e ao princípio da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF). Preliminar de nulidade rejeitada.
4. O condicionamento de conclusão dos autos, para a pesquisa de bens, à prévia comprovação de modificação da situação patrimonial dos executados/agravados ofende o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 3o, caput, do CPC), porquanto a consulta aos sistemas eletrônicos de localização de patrimônio postos à disposição do Poder Judiciário é medida que serve para simplificar e agilizar a satisfação do crédito exequendo e pode ser reiterada se transcorrido prazo significativo desde a última diligência, observando-se os princípios da razoabilidade, da celeridade e da economia processual. Decisão parcialmente reformada.
5. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (Srei), regulamentado pelo Provimento n. 89/2019 da Corregedoria Nacional de Justiça, permite a pesquisa de propriedade de bens imóveis mediante pagamento de emolumentos, sem necessidade de determinação judicial.
6. Ainda que sistematize dados públicos, extraídos de atos notariais, não se verifica que a Censec tenha a finalidade precípua de funcionar como repositório de registro de bens, direitos e obrigações ou como auxiliar na pesquisa de bens de devedores. Já o Simba é utilizado para simples análise de movimentações financeiras, não tendo utilidade para penhora de ativos.
7. A pesquisa realizada na plataforma Navejud, pelo Sistema de Gerenciamento de Embarcações da Marinha do Brasil – SISGEMB – visa a penhora de embarcações. Não há indícios nos autos de que os executados estejam ocultando algum tipo de embarcação, de modo que se trata de pedido genérico no caso. A Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias – Dimob – objetiva a fiscalização de negócios jurídicos imobiliários, mas não guarda a função de colecionar dados sobre a propriedade de imóveis.
8. De acordo com o portal eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, o Prevjud constitui um sistema de pesquisa que “integra as bases de dados do INSS e do Judiciário e permite o acesso imediato a informações previdenciárias relacionadas ao processo, como o Dossiê Médico e o Dossiê Previdenciário”. Já a Relação Anual de Informações Sociais (Rais) se trata de documento apresentado ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) contendo dados sobre contratação, movimentação e desligamento de trabalhadores e remuneração média. Não é necessária sua utilização para busca por ativos financeiros, em razão da pesquisa pelo Infojud.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Afastado o condicionamento de conclusão dos autos, na hipótese de pedido de pesquisa de bens, somente quando comprovada a modificação da situação patrimonial dos executados/agravados.